Tribunal: TJBA
Processo: 8034398-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034398-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: CRISPINA DE SOUZA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRO BOAVENTURA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que deferiu tutela de urgência para determinar a continuidade integral do tratamento da autora em clínica especializada, com cobertura de 20 sessões de fisioterapia, 20 sessões de fonoaudiologia, 10 sessões de terapia ocupacional e fisioterapia respiratória pelo método RTA, com frequência mínima de três vezes por semana, por tempo indeterminado.

2. A agravante sustentou a existência de rede credenciada apta ao atendimento, com profissionais habilitados e localizados a distância razoável, defendendo a inexistência de direito da beneficiária à livre escolha de profissionais fora da rede contratada às expensas da operadora.

3. Alegou, ainda, que a tese de vínculo terapêutico exclusivo com determinada equipe seria insuficiente para justificar a cobertura fora da rede credenciada, bem como a desproporcionalidade da multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

4. Contrarrazões apresentadas pela agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser mantida a tutela de urgência que determinou a continuidade do tratamento multidisciplinar da autora em clínica não indicada pela operadora; e (ii) saber se o valor das astreintes fixadas mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A controvérsia insere-se em típica relação de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, com especial relevo à hipossuficiência da consumidora em contrato de adesão relativo à assistência à saúde.

7. A saúde constitui direito fundamental social, assegurado pelo art. 6º da Constituição Federal, e, no caso de criança com deficiência, recebe tutela reforçada pelo art. 227 da Constituição Federal e pela Lei nº 13.146/2015, impondo-se prioridade absoluta à preservação da vida, da saúde e da dignidade.

8. Embora a agravante afirme dispor de rede credenciada apta, não houve demonstração concreta de que os profissionais e estabelecimentos indicados oferecem, em um mesmo local, tratamento multidisciplinar integrado, contínuo e tecnicamente equivalente ao já realizado pela autora.

9. A ausência de prova inequívoca de equivalência técnica e estrutural da rede credenciada justifica a manutenção da tutela de urgência, sobretudo diante do risco de interrupção abrupta de tratamento continuado de criança com múltiplas patologias graves, com potencial retrocesso clínico e prejuízo ao desenvolvimento.

10. Em ponderação entre o interesse patrimonial da operadora e os direitos fundamentais da criança, prevalecem os direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e com a doutrina citada no voto, especialmente a lição de Gustavo Tepedino acerca da cláusula geral de tutela da pessoa humana.

11. O argumento de equilíbrio econômico-financeiro do contrato e de mutualismo não se sobrepõe ao dever de cobertura quando ausente comprovação de alternativa terapêutica equivalente na rede credenciada.

12. A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, revela-se proporcional à gravidade da situação, à urgência do cumprimento da ordem judicial e à capacidade econômica da operadora, preservando a finalidade coercitiva das astreintes, sem configurar excesso.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º e 227;

Código de Processo Civil, art. 1.019, I;

Lei nº 13.146/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034398-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como Agravada
CRISPINA DE SOUZA PEREIRA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .